Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720008-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS GONCALVES MOTA AGRAVADO: THERPOL TERMICA E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE JESUS GONÇALVES MOTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003648-63.1993.8.07.0001, ratificou decisão que havia afastado a prescrição intercorrente alegada pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que “desde que houve a extinção do processo, ou o terno inicial da contagem do prazo prescricional, o Agravado manteve-se inerte em adotar medidas efetivas de expropriação patrimonial, estando, pois, presentes os pressupostos para a declaração da prescrição.”. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja decretada a prescrição intercorrente com a consequente extinção da execução. Intimada sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, conforme despacho de ID 36668545, a agravante não se manifestou (ID 37043068). É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 120412372 dos autos originários): Vistos etc. A decisão de ID 120165995 afastou a prescrição alegada pela parte executada, modo pelo qual ratifico os seus termos. Outrossim, Outrossim, de acordo com o art. 833, inciso X do CPC é vedada a penhora de valores de natureza salarial, modo pelo qual indefiro o pedido da parte credora de penhora de parte do salário da parte executada. Promova o credor andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Intimem-se. O pedido de ID n. 118762411 não merece acolhimento. Nota-se que a metodologia de cálculo já foi amplamente discutida nos autos, restando a matéria preclusa. Assim, indefiro o pleito de ID n. 118762411. Cientifique-se o exequente. Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos. (destaquei) Nota-se que o juízo a quo apenas ratificou a rejeição da prescrição intercorrente, uma vez que decisão anterior já havia refutado as alegações da executada, obtida confirmação em grau recursal, nos termos do acórdão de ID 39022123 dos autos originários, o qual restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. Não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executiva quando não há negligência do exequente em promover as diligências necessárias para o cumprimento do decisum. Entendimento contrário seria prestigiar o enriquecimento imotivado, o que não se pode permitir. (Acórdão 1175891, 07035052520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Sendo assim, os argumentos submetidos à apreciação do juiz de primeira instância, pugnando pelo reconhecimento da inércia do credor, nos termos da petição de ID 118757847, já foram rejeitados por este Tribunal, razão pela qual operou-se a preclusão sobre a matéria. Ademais, dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido entende esta eg. Casa de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 508 do Código de Processo Civil insere uma lógica em nosso ordenamento jurídico segundo a qual considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Tal regra visa evitar a eterna discussão de uma mesma pretensão, mas por ângulos diversos a cada nova discussão, bem como para evitar o dispêndio inútil da atividade processual. 2. Conforme inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o artigo 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1419666, 07401862320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, convém enfatizar que ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, resta impossibilitada nova análise, bem como nova decisão sobre a citada matéria, uma vez a questão restou sedimentada e estabilizada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da preclusão. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2022 20:44:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador